Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ONCOLÓGICA E RADIOTERAPIA. OMISSÃO ESTATAL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado para assegurar a realização de consultas em oncologia clínica e radioterapia, diante de diagnóstico de neoplasia maligna e demora superior a quarenta dias no agendamento pelo sistema público, com pedido de medida liminar. Agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar e fixou multa diária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da autoridade apontada como coatora, a existência de direito líquido e certo à realização das consultas especializadas e a adequação da multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial.
III. Razões de decidir
3. O Secretário de Estado de Saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, por ser responsável pela implementação das políticas públicas de saúde.
4. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988, art. 196, e pela Lei Orgânica do DF, art. 204, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.
5. A Lei n. 12.732/2012 estabelece prazo máximo de sessenta dias para início do tratamento oncológico, configurando omissão estatal e violação de direito líquido e certo a demora de mais de 42 dias para agendamento de consulta médica inicial.
6. A fixação de multa diária encontra respaldo no CPC, art. 139, inc. IV, sendo medida adequada e proporcional para assegurar a efetividade da decisão judicial, não se justificando sua exclusão ou redução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Segurança concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. Lei Orgânica do DF, art. 204. L. 12.732/2012, art. 2o e §§. CPC, art. 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MSG, 0715587-54.2020.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, p. 30.03.2021. TJDFT, MSG, 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, p. 20.05.2021.